Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702444-57.2023.8.07.0011 RECORRENTE: MAURO LEONIDAS GUEDES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte ré demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, quando o réu, ao ser surpreendido dirigindo um veículo automotor com adulteração de sinais identificadores, não consegue demonstrar que não tinha conhecimento do ilícito, tampouco apresenta explicação plausível para tal conduta. 3. O crime de uso de documento público falso constitui crime comum e formal, cuja consumação se dá com a verificação do resultado normativo, ou seja, com a mera utilização do documento falso pelo agente, cabendo a este o ônus de comprovar a sua inocência. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 297, caput, e 311, ambos do Código Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição. Defende, ainda, que a dosimetria da pena desobedeceu os preceitos legais, uma vez que se “verifica o expresso bis in idem, devendo, no entanto, ser objeto de reapreciação”. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 297, caput, e 311, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: "Desse modo, não tendo o acusado comprovado a procedência regular do veículo, tampouco seu desconhecimento sobre a origem ilícita do referido bem, assim como as provas da adulteração dos sinais identificadores e a falsificação de documento público, sua condenação deve ser mantida" (Id 65320864). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pleito de redução da pena aplicada, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à dosimetria da pena, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023